Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEFEITOS NÃO CORRIGIDOS. GASTOS COM NOVO TRATAMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando os recorrentes ao pagamento de R$ 9.511,20 por danos materiais e R$ 3.000,00 por dano moral, em razão de falhas não corrigidas na prestação de serviços odontológicos. Nas razões recursais, suscita preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a causa exige a elaboração de perícia. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, afastando-se as condenações, ou a redução dos valores fixados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66234008). Preparo recursal regular (ID 66234009). Contrarrazões apresentadas (ID 66234014).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo indeferido.
4. Preliminares de incompetência e cerceamento de defesa. A presente demanda não exige prova pericial complexa, sendo as provas documentais suficientes para a resolução da lide. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz sendo o destinatário final das provas, decidiu adequadamente com base nos elementos constantes nos autos, suficientes à justa solução da controvérsia.
5. Trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. No presente caso a autora pagou R$ 2.200,00 aos réus para implante dentário, o qual foi mal sucedido. Mesmo após vários retornos da autora ao consultório dentário, não houve solução dos problemas apresentados. A autora contratou outro dentista que concluiu o tratamento com êxito, gerando o custo adicional de R$ R$ 9.511,20, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a obrigação pela reparação do dano material experimentado (art. 944 do CC).
7. No tocante ao dano moral, verificou-se que a autora teve que se submeter ao sofrimento de um novo tratamento dentário em razão no implante dentário, causador de inflamações, retenção de alimentos, dores, inchaços, não se tratando de meros aborrecimentos do cotidiano ou mera inexecução contratual. Assim, tem-se caracterizado o dano moral, observando-se que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença encontra-se de acordo com as circunstâncias experimentadas pela autora.
8. Assim, tendo sido comprovadas as despesas experimentadas pela autora em razão do mal sucedido tratamento odontológico e o dano moral, não merece reparos a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenados os réus em honorários advocatícios de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.